Tribunal: TJES
Processo: 0002839-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002839-54.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BESERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGOS 129, § 13º E 140, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA CONTIDA NO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL –
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
2. Evidenciado
que o magistrado se ateve aos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal para fixação da reprimenda basal, aliada à presença de vetores desfavoráveis, inviável a minoração da pena imposta nesta fase. 3.
O
Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da não ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante genérica com o crime de lesão corporal,
razão pela qual, deve ser mantida a agravante contida no
artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

4.
Correta a manutenção do valor fixado a título de indenização civil, eis que dosado
em consonância com aquilo que disciplina o artigo 387, inciso IV, do Có
digo de Processo Penal.
5. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo das execuções penais, competente para a apreciação da matéria. 6.

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002839-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BESERRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002839-54.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BESERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
B
RUNO BESERRA DE ALMEIDA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
4
7/54
, que o condenou
a uma pena de 0
1

(u
m
)
ano
e 0
1
(u
m
)
mês de reclusão e 04 (quatro) meses
de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento no regime aberto,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º e 140, § 3º, ambos do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de outubro de 2019, o denunciado de forma livre e voluntária agrediu fisicamente a vítima Elicimara Lima Teixeira de Almeida, sua então esposa, e sua filha, Bruna Beatriz Teixeira de Almeida,
além de ter ameaçado causar mal injusto e grave à Elicimara, bem como a injuriou racialmente.

Em suas razões recursais, às fls.
6
1/68
, requer a nobre defesa a
sua absolvição ou
reforma da sentença monocrática, para que seja
reduzida sua
pena-base para o mínimo legal.
Pretende ainda o afastamento da circunstância agravante
genérica contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal,
e do valor fixado a título de indenização. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
7
0/74
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opina pelo
parcial provimento do recurso.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim unificado (fls.
07/08
),
e
laudo de exame de lesões corporais de fls. 11
.

A ví
tima Elicimara Lima Teixeira de Almeida prestou suas declarações em juízo esclarecendo em detalhes as agressões sofridas pelo réu, e as expressões injuriosas utilizadas pelo acusado em seu desfavor, tudo conforme se infere da oitiva da mídia de fls. 46.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...
).
1. A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita. 2. O arcabouço probatório se faz suficiente, ao ponto que as declarações e depoimentos recolhidos, tanto na seara policial, tanto na seara judicial, justapostos com o Laudo de folha 31, confirmam as afirmações da acusação. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170034549, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)”.

Adiante, consigno que
agiu com acerto
o magistrado
ao fixar a
r
eprimenda basal
do acusado
em relação ao crime de lesões corporais
em patamar acima do mínimo legal tendo em vista que milita em seu desfavor
sua culpabilidade, seus antecedentes,
os
motivos
, as

circunstância
s
e as

consequências do crime
, não se podendo assim, reduzir o apenamento ao mínimo legal.

D
a mesma forma, existem vetores negativos no tocante ao crime de injúria racial, impedindo assim a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo.

Pretende ainda
a defesa
o afastamento da circunstância agravante
genérica contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

No caso focado, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da não ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante genérica com o crime de lesão corporal.

N
este sentido:

“
(...). 1. A aplicaç
ã
o da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de
m
odo conjunto co
m
disposi
ções
da Lei n. 11.340/2006 "a
í
inserida a do art. 129, § 9
º
, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico" n
ã
o acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no HO 576114/MS; Relator: Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA;
Ó
rgao Julgador: 5 Turma; Data de Julgamento: 23/03/2021)”.

Por fim, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, observo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$ 1
0
.
0
00,00
(
d
ez
mil
reais)
devendo tal valor ser mantido eis que fixado em consonância com o que disciplina o artigo 387, inciso IV, do Có
digo de Processo Penal, e além disso, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, tal indenização foi pleiteada desde o oferecimento da denú
n
cia.

P
or fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo das execuções penais, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002839-54.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BESERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGOS 129, § 13º E 140, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA CONTIDA NO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL –
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
2. Evidenciado
que o magistrado se ateve aos ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal para fixação da reprimenda basal, aliada à presença de vetores desfavoráveis, inviável a minoração da pena imposta nesta fase. 3.
O
Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da não ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante genérica com o crime de lesão corporal,
razão pela qual, deve ser mantida a agravante contida no
artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

4.
Correta a manutenção do valor fixado a título de indenização civil, eis que dosado
em consonância com aquilo de disciplina o artigo 387, inciso IV, do Có
digo de Processo Penal.
5. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo das execuções penais, competente para a apreciação da matéria. 6.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.